Tribunal: TJSP
Processo: 1006206-81.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL - BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA – GELADEIRA – SITIO ELETRONICO - AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. Compra de bem móvel ( geladeira ) realizada pelo autor em sítio eletrônico que utilizou de forma indevida o nome da requerida Lojas Americanas. Demandante que busca a restituição do valor pago em dobro e indenização de ordem moral.

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL - BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA – GELADEIRA – SITIO ELETRONICO - AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. Compra de bem móvel ( geladeira ) realizada pelo autor em sítio eletrônico que utilizou de forma indevida o nome da requerida Lojas Americanas. Demandante que busca a restituição do valor pago em dobro e indenização de ordem moral. Inadequação. Imprudência do recorrente que não consultou o "site" oficial da vendedora, a fim de se certificar da legitimidade da transação. Loja demandada, outrossim, que não teve nenhuma atuação ou interferência na fraude que gerou o prejuízo suportado pelo autor. Ausência de postura irregular ou ato ilícito praticado pela demandada. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso de apelação do autor não provido, majorada a verba honorária advocatícia sucumbencial da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000808995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006206-81.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante GUSTAVO
STANGARI DIAS, são apelados LOJAS AMERICANAS S/A, B2W COMPANHIA
DIGITAL, BANCO VOTORANTIM S.A. e NEON PAGAMENTOS S.A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006206-81.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 2/6
Recurso de Apelação no 1006206-81.2019.8.26.0637.
Comarca: Tupã.
03a Vara Cível.
Processo no 1006206-81.2019.8.26.0637.
Prolator ( a ): Juiz Guilherme Facchini Bocchi Azevedo.
Apelante ( s ): Gustavo Stangari Dias.
Apelado ( s ): Lojas Americanas Sociedade Anônima; B2W Companhia
Digital; Neon Pagamentos Sociedade Anônima; Banco Votorantim
Sociedade Anônima.
VOTO No 48.581/2020.--
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL - BEM MÓVEL – COMPRA E
VENDA – GELADEIRA – SITIO ELETRONICO - AÇÃO DE
RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM
REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. Compra de bem móvel (
geladeira ) realizada pelo autor em sítio eletrônico que utilizou de
forma indevida o nome da requerida Lojas Americanas.
Demandante que busca a restituição do valor pago em dobro e
indenização de ordem moral. Inadequação. Imprudência do
recorrente que não consultou o “site” oficial da vendedora, a fim
de se certificar da legitimidade da transação. Loja demandada,
outrossim, que não teve nenhuma atuação ou interferência na
fraude que gerou o prejuízo suportado pelo autor. Ausência de
postura irregular ou ato ilícito praticado pela demandada. Ação
julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso de apelação do
autor não provido, majorada a verba honorária advocatícia
sucumbencial da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo
11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação de ação de
rescisão contratual, com pedido de reparação material e moral,
movida por Gustavo Stangari Dias contra Lojas Americanas
Sociedade Anônima, B2W Companhia Digital, Neon Pagamentos
Sociedade Anônima e Banco Votorantim Sociedade Anônima,
sustentando o primeiro nomeado ter efetuado, em 08 de novembro de
2018, a compra de uma geladeira marca Brastemp no sítio eletrônico
da primeira requerida, pelo valor de R$ 814,99 ( oitocentos e
quatorze reais e noventa e nove centavos ). Diz que o valor foi pago

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006206-81.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 3/6
por meio de boleto bancário em nome da segunda requerida, tendo
por beneficiário a terceira demandada e como favorecido o banco
demandado. Esclarece que o produto não foi entregue. Explica que
ao entrar em contato, a loja afirmou desconhecer a compra. Após
procurar o PROCON local, foi informado de que foi vítima de fraude,
tendo realizado a negociação em “site” que não pertencia à
demandada. Argumenta que, diante desse quadro, a responsabilidade
das demandadas com base na teoria do risco empresarial, busca a
procedência da demanda, com a rescisão do contrato de compra e
venda, restituição em dobro da quantia paga e recebimento de
indenização moral, esta sugerida no patamar de R$ 10.000,00 ( dez
mil reais ). Atribuiu à causa o valor de R$ 11.629,98 ( onze mil,
seiscentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos ).
Deferidas à parte autora as
benesses da justiça gratuita ( folha 35, item 01o ).
A respeitável sentença de folhas
358 usque 362, cujo relatório se adota, julgou improcedente o
pedido, e, em seguida, decretar a extinção do processo com base no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em virtude do
princípio da sucumbência, impôs à parte vencida o pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios da
parte adversa arbitrados em 10% ( dez por cento ) sobre o valor da
causa, observa a justiça gratuita concedida.
Inconformado, recorre o autor
pretendendo a reforma do julgado ( folhas 365/371 ). Alega, em
estreita súmula, estar equivocada a respeitável sentença, pois efetuou
a compra do bem ( geladeira ) em “site idêntico ao da primeira
apelada” ( folha 366, quarto parágrafo ), e que existe “dificuldade de
pessoa sem conhecimento técnico específico descobrir que se trata de
fraude eletrônica” ( folha 368, primeiro parágrafo ), de forma deve a
requerida se responsabilizar pelo prejuízo suportado. Busca o
acolhimento de seu apelo, com a consequente procedência da
demanda.
Recurso tempestivo, sem preparo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006206-81.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 4/6
em virtude da justiça gratuita concedida ( folha 35 ), regularmente
processado e oportunamente respondido ( folhas 375/381, 383/389,
391,395 e 396/425 ), subiram os autos.
Este é o relatório.
O recurso comporta juízo de
admissibilidade positivo, eis que presentes os requisitos legais.
O
inconformismo
recursal,
contudo, não comporta acolhimento.
Busca o demandante a rescisão de
contrato de compra e venda de bem móvel, realizado por meio de
comércio eletrônico ( compra realizada na rede mundial de
computadores – internet ) em 08.11.2018. Narra ter se interessado
por geladeira da marca Brastemp ofertada por correspondência
eletrônica com direcionamento ao sítio eletrônico da vendedora.
Realizada a compra, pelo valor de R$ 814,99 ( oitocentos e quatorze
rais e noventa e nove centavos ) e pago o boleto bancário gerado,
não recebeu o produto, razão pela qual busca a rescisão do contrato,
com a restituição em dobro do valor pago e indenização pelo prejuízo
íntimo suportado.
A demandada, por sua vez, em
peça contestatória ( folhas 150/160 ), explica que o demandante foi
vítima de fraude, vez que efetuou a compra em “site” falso,
ressaltando entre outras considerações que não concorreu de
nenhuma forma com o ocorrido, tampouco se beneficiou da compra,
ofertada por terceiro fraudador.
Pois bem!
De fato, embora trata-se de
relação
consumerista,
razão
não
assiste
ao
demandante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006206-81.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 5/6
Incontroverso que “in casu” o recorrente foi vítima de fraude ao
acessar sítio eletrônico falso ( não pertencente à requeria ), tendo
transferido determinada quantia financeira ( R$ 814,99 – oitocentos
e quatorze reais e noventa e nove reais ) para terceiro fraudador. Ou
seja, não teve atenção ao efetuar a compra no meio virtual, não tendo
consultado o “site” oficial para verificar a legitimidade da
transação.
Não é demais ressaltar que a
postura irregular geradora do dano foi praticada por terceiro alheio
à cadeia de consumo da requerida Lojas Americanas, em ambiente
virtual diverso do dela. Sequer indicou o autor o endereço eletrônico
acessado no qual foi efetuada a compra, o que afasta a
responsabilidade da demandada que, repita, não teve nenhuma
interferência ou benefício com o ocorrido.
Em casos recentes e correlatos já
se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante, como se
observa dos julgados a seguir ementados, “in vebis”:
“AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. DANOS
MORAIS. Compra em sítio eletrônico não pertencente à ré.
Imprudência do autor ao não consultar o "site" oficial da
empresa com o intuito de verificar a legitimidade da
transação. Artigo 14, § 4o, II, do CDC. Sentença de
improcedência mantida. Apelo não acolhido”. ( TJSP –
Apelação no 1002014-04.2019.8.26.0218 – Rel. Des. Almeida
Sampaio – 25a Câmara de Direito Privado – Julgado em
27.05.2020 ).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO
MATERIAL E MORAL. Recebimento de oferta vantajosa de
produto
por
correspondência
eletrônica
e
com
direcionamento a site. Compra realizada, boleto emitido e
pago. Ação julgada improcedente. Código de Defesa do
Consumidor. Necessidade de atenção do usuário em meio
virtual. Culpa de terceiro. Beneficiário estranho no
comprovante. Estelionato. Ausência de fortuito interno a
ensejar responsabilização da empresa. Recurso improvido,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006206-81.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 6/6
com observação. Não há qualquer interferência da ré na
situação posta, em que a consumidora recebeu um e-mail
para aquisição de produto com valor bastante vantajoso e
com uso de meios tecnológicos para ludibria-la. Neste caso,
não cabe responsabilização por dano, pois se aplica a
excludente de culpa exclusiva de terceiro, cuja prática é de
estelionato, sem possibilidade de atuação da fornecedora. Há
cuidados a serem tomados também pela consumidora nas
compras online, os quais não podem ser atribuídos à
fornecedora no caso em questão”. ( TJSP – Apelação no
1003315-14.2018.8.26.0047 – Rel. Des. Kiotsi Chicuta – 32a
Câmara de Direito Privado ).
Destarte, por consequência lógica,
ausente responsabilidade das requeridas pelo prejuízo suportado
pelo recorrente, sendo de rigor a integral manutenção da respeitável
sentença, que com equilíbrio e de forma adequada equacionou a lide,
resolvendo a questão parcimônia e fundamentação, observados os
ditames legais e jurisprudenciais aplicáveis à hipótese.
Por fim, em virtude do trabalho
adicional realizado em sede recursal, majora-se os honorários
sucumbenciais devidos ao patrono da autora de 10% ( dez por cento )
para 12% ( doze por cento ) sobre o valor da causa, observada
justiça gratuita concedida ( folha 35 ) e a baixa complexidade do
caso.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de apelação do autor, majorada a verba
honorária sucumbencial da parte adveersa, atento ao conteúdo do
parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, nos moldes
desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR